Tribunal: TJDFT
Processo: 0706206-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. MULTA CONDOMINIAL. DESRESPEITO AO REGIMENTO INTERNO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em face da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, os preceitos constitucionais relativos ao contraditório e ampla defesa incidem também nas relações privadas.
2. Da simples conferência das datas é possível inferir que entre o desrespeito às cláusulas regimentais e a aplicação das multas não decorreu prazo razoável para exercício do direito de defesa.
3. Em que pese a notificação dispor que não houve a limpeza do lote em desacordo com a notificação no 185/2017, não há nos autos a apresentação desta notificação de no 185/2017, ou mesmo das notificações 92/2018 e 193/2018, o que torna inviável analisar se entre as notificações 185/2017, 92/2018 e 193/2018 decorreu prazo razoável para contestação da aplicação das penalidades.
4. Para que fosse respeitado o exercício do contraditório e da ampla defesa, deveria o apelado apontar notificações que comprovassem a ciência dos apelantes, com prazo razoável para que eles apresentassem defesa ou regularizassem a situação do lote o que, no caso, não ocorreu.
5. Os e-mails enviados não são suficientes, por si só, para demonstrar que houve regular notificação dos recorrentes para exercício de defesa. Além de não constarem anexos que façam presumir o envio das notificações, foram enviados em datas que muito se aproximam da ocorrência das irregularidades, de modo que, demonstram que não houve prazo razoável para que os apelantes pudessem se adequar às normas ou contestar a aplicação das multas.
6. Por mais reprovável que seja, em tese, a suposta conduta dos condôminos, é necessário observar a ampla defesa e contraditório para aplicação de qualquer penalidade.
7. Recurso conhecido e provido.